Tribunal: TJMT
Processo: 1021199-49.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021199-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), G. O. F. - CPF: 098.169.371-74 (EMBARGANTE), CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 998.175.271-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA PERMITIR A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU LIMINAR PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE FATURAS COM COPARTICIPAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

Esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo provimento do recurso de agravo de instrumento tão somente para permitir a cobrança de coparticipação, sendo notório que o acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro nesse sentido.

3.

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por G.O.F., representado por CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA, por meio da petição de ID 126674173, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 123632989) que, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de instrumento, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação referente ao tratamento deferido no processo nº. 1027836-87.2021.8.11.0041, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vícios porquanto não considerou a vasta fundamentação jurídica que, além da dignidade da pessoa humana, e da garantia do mínimo existencial, está estribada na Constituição Federal (artigos 196, 197, e 227), na Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada pela ONU em 20.11.1959, Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 (artigo 4º e 11), Lei 8.080/90 (artigos 2º e 6º), e Lei 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, entre outros dispositivos.

Defende a necessidade das terapias prescritas pelo médico assistente e que não tem condições financeiras para arcar com as custas do tratamento, sendo este vital para a melhora do quadro clínico do requerente.

Assim, requer seja julgada procedente em todos os seus termos a presente ação, declarando-se definitivamente a OBRIGAÇÃO DE FAZER da REQUERIDA, consistente no fornecimento do objeto contratual (assistência saúde), inclusive com custeio/reembolso de todas as despesas com as terapêuticas prescritas pela médica especialista, e todas as outras que se fizerem necessárias e pelo tempo necessário, mediante requisição médica.

Sem contrarrazões da parte Embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 123632989), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de Agravo de instrumento, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alega a parte Embargante a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado qualquer vício.

O acórdão, ao reverso do que defende a Embargante, é suficientemente claro e esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo provimento do recurso de agravo de instrumento para permitir a cobrança de coparticipação.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022